Tribunal: TJES
Processo: 5028051-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028051-30.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: 2SS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
APELADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar apelação interposta em embargos de terceiro, manteve a condenação do apelante ao pagamento das custas eventualmente cabíveis, inclusive nos ônus relacionados às baixas das averbações, bem como, ainda, em honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a duplicidade de registros imobiliários referentes aos bens constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos documentos relativos à alegada duplicidade de registro dos imóveis objeto da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios restritos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

A omissão que justifica embargos de declaração configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante que deveria ser analisado, o que não ocorre quando há pronunciamento expresso a respeito da titularidade e do registro dos imóveis, como no acórdão embargado.

Os documentos apontados pelo embargante, além de já preclusos por não terem sido oportunamente juntados, dizem respeito a fatos anteriores ao ajuizamento da demanda, não se enquadrando nas hipóteses do art. 435 do CPC, que excepcionam a juntada extemporânea.

A alegação de duplicidade de registros foi superada pela fundamentação do acórdão, que atribuiu a constrição dos imóveis à ausência de registro tempestivo da propriedade em nome do embargante, devendo-se aplicar ao caso vertente o disposto na Súmula n° 303, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria fático-probatória já decidida.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

A juntada extemporânea de documentos que tratam de fatos anteriores à propositura da ação é incabível, salvo justificativa plausível de impossibilidade anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003679-30.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 18.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0012991-55.2019.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço, o vício de omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

In casu
, conforme relatado, a Recorrente sustenta que o v. Acórdão incorre em omissão quanto aos documentos acostados aos autos nos Id 5722625 e 5722626, que demonstram a existência de duplicidade de registro do imóvel junto aos Cartórios do 1º Ofício da 1ª e 2ª Zonas.

À evidência, a irresignação recursal veicula tentativa de que o órgão julgador de segunda instância reexamine a questão atinente à titularidade e ao registro dos imóveis considerados nos embargos de terceiro de origem, à luz da prova documental produzida nos autos, manifestando, portanto, nítida pretensão de rediscussão da controvérsia, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Em casos similares, o intento de reanálise de provas é rechaçado por esta Corte de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO.
ANÁLISE DE PROVA
.
REDISCUSSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de provas por mero inconformismo
, sobretudo porque prevaleceu o entendimento segundo o qual o documento apresentado comprova o pagamento, restando descaracterizada a mora. 2. Embargos de declaração rejeitados.(Data: 18/Sep/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0003679-30.2021.8.08.0048; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Provas em geral)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL.
REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que mesmo nas hipóteses de prequestionamento, cabe ao recorrente demonstrar a existência de omissão quanto a matéria tratada no dispositivo legal, não bastando a sua mera indicação. 2. A ausência de citação de determinado dispositivo legal não importa em omissão. 3.
A reanálise de provas com o escopo de alterar a conclusão do julgamento não pode ser feita na via dos aclaratórios
. (Data: 03/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012991-55.2019.8.08.0030, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaco, ademais, que a questão relativa à titularidade dos imóveis foi expressamente decidida no v. acórdão embargado, como se vê dos excertos abaixo (Id 6190881):

“Em ação originária (id. 5663986), a Embargante, ora Apelante
2SS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
requereu que os imóveis: LOTE DE TERRENO SOB Nº 26; LOTE DE TERRENO SOB Nº 28; e LOTE DE TERRENO SOB Nº 30, todos da Quadra G, pertencentes a si, fossem excluídos da penhora em ação de execução nº 0042157-63.2013.8.08.0024 ajuizado pela exequente, ora apelada,
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA,
em face dos executados
CARAPINA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
,
CARLOS GOMES VIOLANTE
,
MARIA HELENA SOARES DE CERQUEIRA
e
ALVARO VARGAS CARDOSO
, tendo o
BANCO ITAU - UNIBANCO S/A
, como terceiros interessados.

Isto porque, afirma o embargante, os imóveis
constritos
citados já não pertenciam aos executados, antes mesmo da ação executória, uma vez que foram adquiridos em 11/10/2013 pela empresa
PARKTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, posteriormente denominada de
PEÇANHA EMPRESARIAL EIRELI
, data essa, anterior ao ajuizamento da referida ação executória.

Alegou o embargante que os imóveis foram adquiridos de boa-fé da empresa
PARKTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, posteriormente denominada de
PEÇANHA EMPRESARIAL EIRELI
, em 01/06/2014, tendo sido registrado sob o nº 10/30.340 (LOTE DE TERRENO SOB Nº 26), registro nº 10/30.341 (LOTE DE TERRENO SOB Nº 28) e registro nº 10/30.342 (LOTE DE TERRENO SOB Nº 30).

Da sentença proferida, interpôs o embargante Apelação Cível, alegando que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau não observou o fato de que antes do ajuizamento da ação, os imóveis já não pertenciam aos executados. Afirma ainda que independentemente do fato do apelante apenas ter procedido com o registro dos imóveis em 2020, o fato dos bens não pertencerem ao acervo patrimonial dos apelados desde outubro de 2013 é suficiente para eximi-lo de responsabilidade, e não o obrigar ao pagamento dos ônus processuais. (...)

Em ID 5664006, informa a embargada que das diligências para localizar bens em nome dos executados, os imóveis de LOTE de TERRENO sob os números 26,28 e 30, constavam em nome do executado CARLOS GOMES VIOLANTE, sem qualquer registro da propriedade do apelante. As certidões de circunscrição constam emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis desde 31/08/2017, averbadas no mesmo ano a certidão premonitória, no qual, posteriormente, ainda não constava o registro de propriedade da apelante.

Consoante com tais argumentos, é possível constatar que, desde 2017 consta a execução originária do processo n. 0042157-63.2013.8.08.0024 ajuizado pela exequente, ora apelada,
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
no registro do imóvel (ID 5664012). Por sua vez, conforme assinalado em sentença de primeiro grau, o registro da compra do imóvel pelo Apelante se deu apenas em 2020.

As cópias de registro à época da execução corroboram o argumento apresentado pela apelada (ID 5664010), pois consta a compra do imóvel por
Carlos Gomes Violante
, um dos executados da supracitada ação, e não se vislumbra qualquer menção da aquisição dos imóveis pelo apelante, de forma que, mesmo adquirido de boa-fé, não há como imputar responsabilidade à apelada pela atuação negligente do apelante em realizar as diligências de registro da compra/propriedade dos imóveis, uma vez que ela não possui qualquer relação quanto a este feito.”

Mais adiante, o eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, consignou em seu judicioso voto ter agido com acerto o MM. Magistrado
a quo
ao condenar o Apelante ao pagamento das custas eventualmente cabíveis, inclusive nos ônus relacionados às baixas das averbações, bem como, ainda, em honorários advocatícios, entendendo que “
se o Registro tivesse ocorrido a tempo e modo da aquisição, a situação de penhora e constrição dos imóveis não teria ocorrido”
, circunstância essa que antecede a questão da duplicidade de registros, pois, decerto, não foi a ausência de comunicação entre os cartórios do 1º Ofício da 1ª e da 2ª Zonas da Serra que efetivamente deu ensejo à constrição dos imóveis, mas, sim, a regularização tardia dos documentos relativos aos referidos bens.

Assim, entendo que as questões postas a exame foram examinadas, não sendo os embargos declaratórios instrumento processual adequado para veicular inconformismo quanto à conclusão alcançada no v. Acórdão embargado, e tampouco para reanálise da prova documental, valendo ressaltar, por derradeiro, que os documentos juntados pelo Embargante nesta fase recursal não se prestam para o fim pretendido, pois acobertados pela preclusão.

Como é cediço, a teor do art. 435 do Código de Processo Civil, admite-se a juntada de documentos posteriormente à petição inicial e à contestação,
desde que
se refiram a fatos novos posteriores aos articulados, ou quando se tratem de documentos dos quais a parte não tinha prévio acesso, cabendo-lhe comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Não tendo o Embargante se desincumbido do aludido ônus, incabível examinar os documentos apresentados a destempo, sobretudo porque se referem a fatos anteriores ao próprio ajuizamento da demanda originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)